Tribunal: TJBA
Processo: 8106786-16.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8106786-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Remessa necessária. Mandado de segurança. Direito administrativo. Vigilância sanitária. Fiscalização de equipamento de raio-x. Notificação com prazo de 48 horas para apresentação de documentos comprobatórios de registro na ANVISA. Prazo exíguo e desproporcional. Contexto pandêmico da COVID-19. Liminar deferida pelo juízo singular ampliando o prazo para 20 dias e determinando a retirada do lacre do equipamento. Sentença que confirmou a tutela de urgência e concedeu a segurança. Extenso lapso temporal entre a concessão da liminar e o julgamento final. Situação fática consolidada. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Teoria do fato consumado. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Remessa necessária conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº

8106786-16.2020.8.05.0001
,

em que figuram como remetente o
8ª V DA
FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
;
e como interessadas,

IRTE INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA E ESTÉTICA LTDA - ME
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA